Tribunal: STF
Processo: ARE 1014356
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.